Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747965-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUIS MOTA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ré, contra decisão proferida nos autos da tutela antecipada antecedente (n. 0734287-93.2025.8.07.0003), ajuizada por LUIS MOTA SOUSA, representada por MARIA MOTA DO NASCIMENTO COUTINHO, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio integral da transferência e internação do autor do Hospital DF Brasília para Hospital de Transição apto a fornecer o tratamento reabilitacional indicado no relatório médico. A propósito: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado por LUIS MOTA SOUSA, idoso de 80 anos, representado por sua filha, objetivando compelir a ré a autorizar e custear, de forma imediata, a transferência do autor para Hospital de Transição, conforme expressa indicação médica, diante de quadro clínico gravíssimo, detalhado em relatório médico juntado aos autos. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, ambos os requisitos encontram-se presentes. O autor é beneficiário de plano de saúde vigente, estando adimplente, e necessita de transferência para Hospital de Transição, conforme relatório médico, que atesta a imprescindibilidade do tratamento para sua reabilitação e preservação da vida. A negativa da ré, fundada em justificativa burocrática (dificuldade de contato com o responsável), não se sustenta diante da soberania da indicação médica e da obrigação contratual de cobertura. O perigo de dano também está demonstrado. O autor encontra-se em estado crítico, acamado, dependente de terceiros, convalescendo de cirurgia ortopédica, com complicações infecciosas e metabólicas, necessitando de cuidados intensivos e reabilitação imediata. A demora na transferência pode resultar em sequelas irreversíveis ou óbito, agravando o risco de novas infecções hospitalares e perda da janela terapêutica para reabilitação. A pretensão encontra amparo na Constituição Federal (arts. 1o, III; 6o; 196), no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), na Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A jurisprudência é pacífica quanto à obrigação das operadoras de saúde de custear tratamentos indicados por médico assistente, especialmente em situações de urgência e risco à vida. A conduta da ré, ao protelar a autorização sob pretexto administrativo, configura prática abusiva, violando o direito à saúde, à vida e à dignidade do consumidor idoso. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a ré, EVO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência e internação do autor, LUIS MOTA SOUSA, do Hospital DF Brasília para Hospital de Transição apto a fornecer o tratamento reabilitacional indicado no relatório médico, devendo a unidade ser localizada em Brasília/DF ou região próxima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Determino, ainda, que a regularização do pagamento das custas processuais, caso ainda pendente por impossibilidade técnica comprovada nos autos, seja postergada para o momento em que o sistema do Tribunal seja restabelecido, evitando prejuízo ao jurisdicionado. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se o(s) réu(s) Nome: EVO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA Endereço: SAUS QUADRA 4, S/N, BLOCO A SALA 1101, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-040. para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Frustrada a citação pessoal, determino as seguintes providências à Secretaria da Vara: (a) Não localizado o executado, deverão ser realizadas pesquisas de endereço por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. Encontrados novos endereços, expeça-se carta AR/MP para citação em todos aqueles que ainda não tenham sido diligenciados. (b) Frustrada a diligência por motivo de “ausente três vezes” ou equivalente, tratando-se de endereço situado no Distrito Federal ou em comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça. (c) Se infrutíferas as diligências realizadas no âmbito do Distrito Federal e das comarcas contíguas, e havendo endereços fora desta unidade federativa, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1. comprove o recolhimento das custas perante o juízo deprecado; 2. indique os documentos que deverão instruir a carta precatória. Advirta-se que o não atendimento implicará a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Havendo comprovação, expeça-se carta precatória de citação, penhora, avaliação e intimação, cabendo ao exequente o acompanhamento e distribuição no juízo deprecado. (d) Esgotadas as diligências nos endereços encontrados, intime-se a parte autora para indicar novo local de citação ou requerer a citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. (e) Postulada a citação por edital e esgotados os endereços do executado, desde já defiro a expedição do edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado na forma da lei (art. 257 do CPC). Decorrido o prazo do edital, sem pagamento ou oferecimento de embargos, nomeio a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial do executado, nos termos do art. 72, II, do CPC, devendo os autos ser a ela remetidos. (f) Citada a parte executada por edital e havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, retornem os autos conclusos para decisão.” Nesta via de agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pelo reconhecimento da inexistência de obrigação legal, contratual ou regulatória de custeio de hospital de transição, e, por conseguinte, afaste integralmente a determinação judicial de transferência do paciente para tal unidade. Do mesmo modo, postula seja reconhecida a plena suficiência, regularidade e legalidade do atendimento domiciliar multiprofissional (home care) já autorizado pela agravante. Ainda pede seja declarado não ter havido negativa indevida de cobertura, mas sim oferta tempestiva e adequada de alternativa assistencial compatível com o quadro clínico do beneficiário. Na mesma esteira, caso mantida parcial ou provisoriamente a decisão agravada, postula que eventual execução da medida judicial observe os limites contratuais e econômicos aplicáveis à rede credenciada, vedando-se o reembolso integral de despesas realizadas fora da rede, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao equilíbrio contratual. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77366071). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela agravada, objetivando a autorização e o custeio da transferência e internação do autor do Hospital DF Brasília para Hospital de Transição apto a fornecer o tratamento reabilitacional indicado no relatório médico. O cerne da controvérsia está em analisar se: a) há obrigação contratual ou legal de cobertura do serviço de “transferência para Hospital de Transição” pela operadora de plano de saúde; b) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito. Inicialmente, quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, considerando tratar-se de plano de saúde, se aplica o regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, o entendimento prevalecente é de não haver diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar, estando dentro desse espectro a internação em hospital de transição. De fato, o que difere é somente o local da internação, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente. A internação domiciliar ou em hospital de transição, como substituição e/ou prosseguimento imprescindível à internação hospitalar não é, pois, um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS. Na oportunidade do julgamento do Agravo no Recurso Especial n. 1741039, o eminente Ministro Marco Buzzi bem definiu a questão, nos termos seguintes: “O serviço de ́Home Care ́ é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida”. Nesse aspecto, qualquer cláusula contratual a qual vede a internação domiciliar (o que inclui, a toda evidência, o hospital de transição) em substituição à internação hospitalar convencional viola o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9.656/1998, tendo em vista ser a cobertura obrigatória para os planos de saúde no segmento de internação hospitalar. Na mesma dogmática, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL DE TRANSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar, estando dentro desse espectro a internação em hospital de transição, o que difere é somente o local da internação, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente. 2. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (“home care”) em substituição e prosseguimento à internação hospitalar. 3. Não é cabível dilação probatória em Agravo de Instrumento para aferir se a parte autora agravada se qualifica ou não como paciente que necessita da assistência de "Hospital de Transição”. A matéria deverá ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, a tempo e modo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (0735813-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 09/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469 STJ. TRANSFEREÊNCIA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. 1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do Supremo Tribunal de Justiça, a qual preconiza a sua aplicabilidade nos contratos de plano de saúde. 2. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. 3. No presente caso, de acordo com o relatório médico acostado nos autos, verifica-se que houve o agravamento da situação clínica do autor, que possui mais de 74 (setenta e quatro) anos, assim como a necessidade de sua transferência, em caráter de urgência, para hospital de transição. 4. Desse modo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o risco de dano irreparável ou difícil reparação está evidenciado no relatório médico e na condição do paciente que se encontra em estado grave, de modo que a negativa do tratamento definido pelo médico responsável, coloca em risco a saúde do agravado. 5. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (0728475-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 06/11/2024.) No caso, o autor, de 80 anos, é beneficiário de plano de saúde vigente, estando adimplente, e necessita de transferência para Hospital de Transição, conforme relatório médico (ID 254535076), o qual atesta a imprescindibilidade do tratamento para sua reabilitação e preservação da vida. A negativa da ré, fundada em justificativa burocrática (dificuldade de contato com o responsável), não se sustenta diante da soberania da indicação médica e da obrigação contratual de cobertura. O perigo de dano também está demonstrado. O autor encontra-se em estado crítico, acamado, dependente de terceiros, convalescendo de cirurgia ortopédica, com complicações infecciosas e metabólicas, necessitando de cuidados intensivos e reabilitação imediata. A demora na transferência pode resultar em sequelas irreversíveis ou óbito, agravando o risco de novas infecções hospitalares e perda da janela terapêutica para reabilitação, conforme ressaltado na decisão agravada. Dessa forma, é evidente ter a autora demonstrado, de maneira inequívoca, os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, a jurisprudência orienta no sentido de ser indevida a recusa, por parte do plano de saúde, em fornecer tratamento em Hospital de Transição, quando prescrito por médico e necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente, sendo considerada abusiva a cláusula contratual excludente dessa cobertura. Portanto, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão a qual deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 17:29:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador